Tribunal: TJSP
Processo: 1002189-54.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo. Recurso interposto pelo embargante.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – Ausência de garantia da execução - Aplicação do artigo 16, §1o, da Lei Federal n° 6.830 de 1980 – Precedente deste E. Tribunal de casos análogos –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo. Recurso interposto pelo embargante.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – Ausência de garantia da execução - Aplicação do artigo 16, §1o, da Lei Federal n° 6.830 de 1980 – Precedente deste E. Tribunal de casos análogos – Inaplicabilidade do artigo 914 do Código de Processo Civil de 2015 – Inteligência do artigo 1o da Lei de Execuções fiscais – As disposições contidas no CPC aplicam-se à execução fiscal apenas de modo subsidiário, ou seja, quando não houver previsão expressa na LEF – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Ainda que beneficiário da justiça gratuita, o executado deve oferecer garantia para opor embargos à execução – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça – No caso dos autos, os embargantes, intimados a emendarem a inicial e efetuarem a garantia, não o fizeram.
Sentença mantida – Recurso desprovido.